Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0704170-31.2025.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de pedido de reconsideração (id. 69654372) da decisão monocrática (id. 68664894) que indeferiu a tutela provisória recursal para que fosse determinado o imediato bloqueio de veículo via Renajud e DETRAN/MG. Todavia, a alteração da decisão exige recurso contendo efeito regressivo. Se não bastasse, a competência da relatoria eventual restringe-se ao exame de medidas urgentes, consoante norma regimental, no art. 82, § 2o, do RITJDFT. O agravante sustenta que o veículo objeto do litígio teve sua venda comunicada no sistema RENAVAM pela empresa anteriormente proprietária (ISMAEL EMP. E VEÍCULOS LTDA), inexistindo, portanto, “óbice para que a decisão alcance o bem, uma vez que não mais pertence à referida empresa”. Alega, ainda, que consta nos autos a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), preenchida, demonstrando que o veículo está em processo de transferência para IVANILSON EMERSON DA SILVA, que, por sua vez, outorgou procuração ao agravante para providenciar a transferência, reconhecendo o direito do agravante sobre o veículo e afastando, assim, qualquer risco de violação ao contraditório ou prejuízo a terceiros. Enfatiza o iminente risco de alienação pelo agravado a terceiro, circunstância que poderia tornar ineficaz futura decisão judicial, causando dano irreparável ou de difícil reparação. Frisa que o bloqueio solicitado não impediria o uso do veículo pelo atual possuidor, apenas impedindo a transferência indevida e assegurando a efetividade da tutela jurisdicional. As razões trazidas no petitório não alteram a decisão liminar da relatoria natural. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelos seguintes fundamentos: Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. De uma detida análise dos autos, observa-se que, tal como destacado pelo Juízo a quo, o veículo dado em pagamento se encontra em nome de terceira pessoa alheia à lide - ISMAEL EMPR. E VEICULOS LTDA. Outrossim, ainda que se considere a existência da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV de ID 224140125 (origem), o comprador ali identificado é a pessoa de Ivanilson Emerson da Silva, que igualmente não integra a presente lide. Com efeito, as decisões judiciais não podem, em regra, atingir a esfera jurídica de terceiros alheios à lide, devendo guardar correlação apenas com os sujeitos da relação processual (art. 506, CPC), sob pena de violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ausente, portanto, um dos requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela recursal (art. 1.019, do CPC), o pedido não pode ser acolhido. Em nada favorece à pretendida alteração dessa conclusão o fato de constar a comunicação de venda do veículo (id. 225316443 na origem), isso considerando que o comprador (IVANILSON EMERSON DA SILVA) sequer compõe o polo passivo da ação originária, de maneira que não deve ser prejudicado pela decisão liminar, na condição de terceiro. Por outro lado, simples procuração do novo proprietário (IVANILSON), outorgando poderes ao agravante para transferência e venda do veículo (id. 224140129 na origem), não autoriza o bloqueio imediato do veículo. Cumpre relembrar que a transferência de propriedade de bem móvel se dá pela mera tradição (art. 1.267 do Código Civil). Assim, não se pode assegurar, desde logo, que a medida liminar buscada não possa atingir terceiro de boa-fé. Ao que parece, o caso não prescinde de esclarecimentos dos motivos que impediram a transferência administrativa do veículo para o nome do agravante. Daí que seria necessário dilação probatória, incompatível com este recurso, obstando a concessão da tutela de urgência recursal. Intime-se. Oportunamente, tornem à conclusão da eminente Relatora sorteada, Desa. Ana Cantarino. Brasília – DF, 18 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual